Tribunal: STF
Processo: AI 352939
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
                I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
                II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
               III. - Agravo não provido.